Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004392-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, em conformidade com o art. 151, V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
interposto por
Auto Peças Tangará Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1042298-78.2023.8.11.0041, interposta em face do

Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Sustente a agravante que foi autuada pelo PROCON, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja multa se mostra desarrazoada e desproporcional.

Aduz que resta demonstrada a probabilidade do seu direito, haja vista a evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitante e sem fundamento arbitrada.

Esclarece que está evidenciada “
a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), justificando a prestação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da mencionada CDA e seus efeitos negativos face à empresa”.

Desse modo, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso
e, ao final, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada.

O efeito pretendido foi

indeferido
, conforme ID n. 204935185.

Sem contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 212539161, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
interposto por
Auto Peças Tangará Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da ara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1042298-78.2023.8.11.0041, interposta em face do

Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

“(...)Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Isso porque, em que pese a tentativa de demonstração das ilegalidades alegadas, os documentos acostados não são suficientes a análise, ao contrário, a constituição do crédito tributário em questão parece ter se dado de forma legítima em estrita observância ao processo administrativo tributário. Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado(...)”.

De início,

ressalto que,
o agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei]”.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
.

Portanto, a irresignação da parte agravante não merece provimento.

Isso porque, não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não se vislumbra os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Cumpre ressaltar que não há previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos
não tributários
, razão pela qual se aplicam por analogia, as regras do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento”.

Ainda que de fato, sejam alternativos os requisitos dos incisos II e V, não é possível, no presente caso, conceder tal provimento sem a prestação da caução, pois não se encontra presente o requisito da relevância das alegações que permitiria a suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEFERIMENTO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento.

2 – É medida que se impõe o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. (AI 58699/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 16/02/2015)”.

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A MULTA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO CONDICIONADA A PRESTAÇÃ DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151 DO CTN - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A letra expressa do artigo 151 Código Tributário Nacional, estabelece que a suspensão da multa somente ocorre nas hipóteses elencadas pela lei, sendo uma delas o depósito do valor integral do débito.

A mera ação anulatória, sem a realização do depósito, não obsta a cobrança do débito pela Fazenda Pública, de sorte que sem a prestação de caução não há como suspender a exigibilidade do crédito. (Ag 181039/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 26/01/2016, publicado no DJE 02/02/2016)”.

Cumpre mencionar, que, como bem ponderado pelo juízo, à época da análise da tutela antecipada, que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024